Tribunal: STF
Processo: ARE 962940
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÕES RELACIONADAS À REVISÃO CONTRATUAL, DECIDIDAS POR JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 697.312-RG, da relatoria do Ministro Ayres Britto, decidiu pela ausência de repercussão geral de questões relacionadas à negativa de cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, para tratamento médico de beneficiário (Tema 611).



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 837.318-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral de questões relacionadas à revisão contratual, decididas por juizados especiais (Tema 798)



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.